Tribunal: TJDFT
Processo: 0710219-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO SENTENCIADO NO ENDEREÇO INFORMADO. INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. CARÁTER PROVISÓRIO. RESTITUIÇÃO DOS AUTOS À VEPEMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 44, § 4o, do Código Penal, havendo o descumprimento injustificado da pena restritiva de direitos, a reprimenda será convertida em privativa de liberdade.

2. Comprovado que o juízo da execução cumpriu o dever de tentar intimar o condenado para dar início ao cumprimento da pena restritiva de direitos, diligenciando em todos os endereços constantes dos autos e o intimando por edital, restando frustradas todas as tentativas de intimação, correta a sua decisão em converter a pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade.

3. A reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade tem caráter provisório até que o sentenciado seja localizado e compareça à audiência de justificação.

4. Após a realização de audiência de justificação, a fim de colher os motivos que levaram o reeducando a frustrar a execução, o Juiz da Execução poderá, a qualquer tempo, revogar a reconversão da pena restritiva de direitos, determinando o retorno do seu cumprimento, motivo pelo qual devem os autos serem mantidos na VEPEMA.

5. Recurso conhecido e provido.